Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738508-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX PINHEIRO MARACAIPE AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX PINHEIRO MARACAIPE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (id. 137315147, dos autos na origem), que nos autos da ação monitória (processo no 0703305-92.2022.8.07.0006) movida por VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA, indeferiu o pedido de produção de provas requerido, com os seguintes fundamentos: “(...)A princípio, verifico pendência na apreciação do pedido de habilitação de terceiro estranho aos autos, ao ID 121390381. No caso, não restou demonstrado, pelo terceiro interessado, a existência de interesse jurídico a justificar sua inclusão no feito. O simples fato de possuir negócio jurídico com o requerido ou de ter interesse econômico na demanda, não lhe confere o direito de ingressar no feito. Indefiro, pois o pedido. Superada a questão, verifico que nos embargos à monitória de ID 130774889, sustenta o requerido a nulidade da dívida, pois seria fruto de agiotagem bem como informa o pagamento da dívida. Em especificação de provas, requer a produção de prova oral e pericial. Ausente nos autos indícios de cobrança de juros de mora em montante superior que revelem a prática de usura, a prova testemunhal não é hábil para comprovação de agiotagem. Ademais, a prova do pagamento se faz por meio de recibo e não por testemunha, na forma do art. 320 do Código Civil. Com fundamento no artigo 373, inciso II do CPC, intimo o requerido para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos documentação hábil a comprovar o pagamento da dívida, sob pena de preclusão. Comprovado o pagamento, intime-se o autor para manifestação no prazo de 15 dias.” Os Embargos de Declaração opostos pela parte ré, ora Agravante, contra a r. decisão foram rejeitados nos seguintes termos (id. 139703310): Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa/contraditória, pois a prova testemunhal se mostra capaz de comprovar a agiotagem da autora. Requer, ainda a análise do pedido de prova pericial. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, como dito na decisão embargada, cumpre ao réu comprovar a irregularidade do crédito e o pagamento da dívida, o que certamente não se faz por prova testemunhal. Ainda, do exame dos autos, não se mostra aceitável que eventual perícia técnica possa aferir o momento (data) da aposição da assinatura na cártula de crédito. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Em suas razões (id. 41250620), esclarece o Agravante, em linhas gerais, que a distribuição do ônus da prova é feita com base na posição processual das partes e, conforme inciso II, do artigo 373, do CPC, o Agravante demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, requerendo ao juízo os meios de prova admitidos para comprovar o alegado, o que lhe foi cerceado. Nesse sentido, aponta que o Magistrado de primeiro grau rejeitou ao Agravante qualquer produção de prova que não a documental, mesmo diante dos fortes indícios de agiotagem, quitação e transferência de cheque sustado. Narra que os cheques que subsidiam a ação originária foram sustados em virtude do cancelamento dos eventos durante a pandemia, sendo repassados pela casa de festas para a empresa de agiotagem. Nesse contexto, aponta que o repasse dos cheques ocorreu após a regular sustação e que a inquirição dos funcionários recebedores dos pagamentos dos cheques, bem como do titular da casa de festa, demonstraria tanto a prática de agiotagem quanto o repasse do cheque após a sustação. Além disso, afirma que a perícia grafotécnica perfeitamente apontaria que o suposto endosso dos cheques foi feito após a data registrada no anverso dos cheques da primeira apresentação e sustação. Defende que a produção de prova testemunhal e pericial levariam à discussão de causa debendi, além da corroboração das conversas juntadas, o que demonstraria, de forma inequívoca, a agiotagem ocorrida nos autos Nesse contexto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito de origem. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar decisão agravada, oportunizando à parte agravante a produção de provas. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar, inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie de recurso para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “ decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo ( REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em exame, a parte busca a produção de prova pericial e testemunhal, sobre a qual o juízo de origem já declinou pela sua desnecessidade, haja vista a ausência “de indícios de cobrança de juros de mora em montante superior à pratica de usura” e o fato de a prova do pagamento se fazer “por meio de recibo e não de testemunha” (id. 137315147 - Pág. 2). Além disso, pontuou o Juízo de origem não se mostrar aceitável que "eventual perícia técnica possa aferir o momento (data) da aposição da assinatura na cártula de crédito" (id. 139703310). Neste caso, como é de conhecimento geral, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, dirigir o processo, competindo-lhe indeferir as provas que repute desnecessárias ao deslinde da controvérsia ou mesmo aquelas meramente protelatórias, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC. Diante deste cenário, sobre o qual não vislumbro urgência para fins de manejo do presente recurso, deve a parte aguardar as conclusões exaradas pela instância singular, as quais podem, inclusive, lhe ser favoráveis. Caso lhe sejam contrárias, por outro lado, não haverá impedimento para que esta irresignação seja reiterada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cite-se doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Postos tais fundamentos, não sendo verificados os requisitos necessários para a imediata apreciação desta insurgência, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento apresentado, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito e julgado e dê-se baixa da distribuição com as cautelas de praxe. Intime-se. Publique-se Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora